Tribunal: TJMT
Processo: 1002632-84.2023.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002632-84.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), PAULINO FLAVIO DA SILVA - CNPJ: 30.162.727/0001-36 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA. CLÁUSULAS ABUSIVAS E ENCARGOS CONTRATUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a posse e a propriedade plena do bem objeto de alienação fiduciária em favor do credor e condenando o requerido ao pagamento das custas e honorários, cuja exigibilidade foi suspensa pela concessão de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. O recurso discute: (i) a alegada ausência de notificação válida para constituição da mora; (ii) a suposta cobrança de encargos abusivos e a necessidade de revisão contratual; e (iii) o pleito de inversão dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A constituição da mora foi devidamente comprovada, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/69 e do Tema 1.132 do STJ, bastando a notificação enviada ao endereço indicado no contrato.

4. A inexistência de prova de abusividade nas cláusulas contratuais e encargos cobrados inviabiliza a descaracterização da mora, sendo presumida a legalidade dos juros pactuados em conformidade com normas do Conselho Monetário Nacional (Súmulas 382 e 596 do STJ).

5. A revisão contratual depende de comprovação inequívoca de abusividade ou onerosidade excessiva, ausentes no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Nos contratos de alienação fiduciária, a constituição válida da mora do devedor se dá pelo envio de notificação ao endereço indicado no instrumento contratual, independentemente de assinatura pessoal do destinatário. 2. A mera alegação de abusividade ou onerosidade em contratos bancários não descaracteriza a mora quando não demonstrada por elementos concretos."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei 911/69, art. 3o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 382; STJ, Tema 1.132; STF, Súmula 596.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto PAULINO FLAVIO DA SILVA, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Barra do Garças-MT, na Ação de busca e apreensão no 1002632-84.2023.8.11.0004, ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A., que
JULGOU PROCEDENTE
a exordial, para o fim de tornar definitiva a liminar concedida, consolidando a posse e a propriedade plena em favor do requerente (art. 3o do Decreto-Lei 911/69), bem como, CONDENOU,

o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC, contudo, suspendendo a exigibilidade ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3o, CPC).

Inconformado, o apelante alega que houve cobranças abusivas, cumulação indevida de encargos (comissão de permanência, juros e multas), defendo que tal situação descaracteriza a mora e torna inválida a inicial.

Alega ausência de notificação previa acerca da constituição da mora, afirmando deve ser via A.R. assinado pelo requerido ou terceiro, bem como, que existindo leilão do bem seja garantido o direito do autor de participar e resguardar sua propriedade.

Argumenta que o contrato foi unilateral, com cláusulas abusivas, juros abusivos, violando CDC, necessitando revisão ou nulidade, para equilibrar a relação contratual, sendo necessária haver perícia contábil. Requer por fim, a reforma da r. sentença, com inversão de ônus sucumbenciais e condenação do apelado em honorários em 20% da causa.

As Contrarrazões foram apresentadas. O apelado assevera ser valido o negócio bancário (diferenciando contrato, de cédula de crédito bancário); aduz ter existido liberdade de pactuação de juros com ciência do apelante acerca do percentual, bem como, ausência de abusividade (juros remuneratórios e moratórios de acordo com legislação vigente e resoluções do Cons. Monetário Nacional).

Cita diversas jurisprudências e súmulas do STJ e STF que respaldam a legalidade das taxas de juros e encargos cobrados pelo banco, bem como, a cobrança do IOF (tributo federal devido) e a correção monetária pelo INPC.

Requer por fim, pelo não provimento do recurso, mantendo inalterada da r. sentença, contudo, com fixação de honorários em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Paulino Flávio da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Barra do Garças/MT, na Ação de Busca e Apreensão n.o 1002632-84.2023.8.11.0004, ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., o julgo procedente à exordial, consolidando a posse e a propriedade plena do bem objeto do contrato em favor do autor, com base no artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69.

Pois bem.

O DECRETO-LEI No 911/69 (Lei da Alienação Fiduciária), possui status de “Lei Especial”, autorizando ritos e procedimentos próprios.

Dessa forma, compulsando os autos, as razões do apelante não encontram margem de apreciação à uma
revisão contratual;
pois, além não
haver purgação da mora
, corroboram negativamente o seguinte: a) ausência de pedido de reconvenção; b) ausência de especificação de provas a produzir diante da conclamação do juízo (id.251326694 - direito precluso); c) inexistência probatória da Ação Revisional em trâmite, discutindo a Cédula de Crédito Bancário n. 005.351.562 (id. 251326664).

Ao alegar a existência de cláusulas abusivas e cumulação indevida de encargos financeiros (comissão de permanência, juros e multas), que possibilitem descaracterização da mora,
carece de efetiva e clara demonstração nos autos
, quais os possíveis índices a ser combater, o tipo de regime aplicado aos juros. Todavia, conforme jurisprudência consolidada,
a discussão acerca de eventuais abusividades no contrato não afasta a configuração da mora quando o devedor deixa de adimplir suas obrigações pactuadas
.

Ademais, a
SÚMULA 380 do STJ
é clara ao dispor que:
"A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor."

O protesto foi devidamente lavrado (id. 251326673), constituindo a mora do devedor. Dispõe ainda o
artigo 3o, caput, do Decreto-Lei n. 911/69
, a medida liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da inadimplência, o que se verificará por
“carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”,
logo, inexiste necessidade de que a notificação seja pessoalmente assinada pelo requerido ou por terceiro indicado.

Tema 1.132 STJ
- Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Além disso, os encargos financeiros aplicados estão em conformidade com as normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, havendo presunção de legalidade em relação à taxa de juros pactuada em contratos bancários (STJ, Súmula 382).

Súmula n. 382 do STJ

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. (SÚMULA 382, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)

Em relação à argumentação de que o contrato contém cláusulas abusivas e juros excessivos, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que,
salvo demonstração de efetiva abusividade, as taxas de juros pactuadas em contratos bancários não estão limitadas aos percentuais previstos na Lei de Usura (Súmula 596 do STF)
,
bem como, existe permissão à capitalização de juros conforme Súmula n.
539 do STJ
,
in verbis
:
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000
(MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (SÚMULA 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA DO RÉU. I - Juros remuneratórios.
O entendimento consubstanciado na Súmula 596 do STF, a teor da qual “as disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”, continua atual, tendo sido ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Repetitivo n. 1.061.530/RS (tema 27). Na mesma oportunidade, fixou-se tese no sentido de que a modificação das taxas de juros nos contratos de financiamento sujeitos à incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor é possível, desde que a abusividade delas fique cabalmente demonstrada e coloque o consumidor em situação de manifesta desvantagem perante o fornecedor.
Abuso não configurado neste caso, pois a taxa estabelecida no contrato é praticamente igual ao dobro da taxa média de mercado vigente na ocasião. II – Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com imputação dos ônus sucumbenciais ao Autor. Recurso conhecido e provido.

(TJ-PR 00372751720238160014 Londrina, Relator: Luiz Henrique Miranda, Data de Julgamento: 29/02/2024, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/02/2024)
(Grifamos)

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) não exclui a liberdade de contratar em relações negociais, desde que respeitados os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.
No caso em tela, não há
prova robusta de abusividade nos termos pactuados.

Desnecessária a perícia contábil, considerando que os valores devidos decorrem de cláusulas expressas no contrato, cuja legalidade foi confirmada pelo juízo de origem. Neste sentido, aqui neste Egrégio Tribunal, já decidi, vejamos:

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL, NO CASO CONCRETO - MÉRITO - PEDIDO DE REVISÃO DO CONTRATO EM CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – NÃO CABIMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ausência de cerceamento de defesa. Desnecessidade de realização de prova pericial, no caso concreto, para se verificar se houve abusividade no contrato. Consolidou-se o entendimento no STJ de que é admitida a ampla defesa do devedor no âmbito da ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, seja pela ampliação do objeto da discussão em contestação, a partir do questionamento a respeito de possível abusividade contratual. Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos. Ante a ausência de contratação de comissão de permanência não há que se falar em abusividade. A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade. De acordo com o tema 1132 do STJ: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10188084220228110015, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2024)
(Grifamos)

O Decreto-Lei 911/69 assegura ao credor fiduciário
o direito de consolidar a posse e a propriedade do bem em caso de inadimplemento, desde que observadas as formalidades legais, o que se verifica nos autos.

O recurso não pode prosperar, logo, considerando o desprovimento do recurso, cumpre majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do recorrido, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, para um percentual adicional de 18%, que ante o apelado ser beneficiário de justiça gratuita, suspendo a exigibilidade do pagamento.

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025